Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-52.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de fraude – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da autora.

Empréstimo consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou pela falsidade da assinatura da autora – Fraude comprovada – Declaração de inexistência do débito

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de fraude – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da autora.

Empréstimo consignado – Laudo pericial grafotécnico que atestou pela falsidade da assinatura da autora – Fraude comprovada – Declaração de inexistência do débito incontroversa.

Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora – Repetição do indébito de forma simples, ante a ausência de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, dolo ou má-fé.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor – Autora que, ademais, recebeu os valores em conta bancária e se beneficiou do crédito.

Compensação – Consequência lógica da condenação – Evidente ter a autora recebido os valores em sua conta – Retorno das partes ao "status quo ante" – Devolução dos valores eventualmente recebidos que se mostra necessária – Sentença mantida.

Sucumbência recíproca.

Apelação parcialmente provida.